Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. QUITAÇÃO QUE APROVEITA AOS CORRÉUS. DANO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos dos embargos de declaração em que os autores afirmam a existência de vício no julgado. Alegam que apesar do entendimento desta Turma Recursal, há entendimento diverso no TJDFT que aplica o disposto nos artigos 275 e 282 do CC. Acrescenta que foi ignorada a proteção ao consumidor.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. No caso, conforme já esclarecido no acórdão ora embargado, não há qualquer vício no julgado. Trata-se de mero inconformismo das partes, já que o acórdão embargado foi suficientemente claro em todos os seus pontos.

5. Ignoram os embargantes que o acórdão n. 1720623 classificou o litisconsórcio unitário (artigo 116 do CPC) somente com relação à reparação por danos morais, daí porque a sentença, ainda que homologatória, deve ser homogênea.

6. Com relação aos danos materiais, em que poderiam dispor de seus direitos pecuniários e renunciar à solidariedade (artigos 275 e 282 do CC), restou suficientemente fundamentada no item 4 do acórdão embargado a razão do não acolhimento.

7. Conforme item 3 do acórdão n. 1720623, a relação jurídica entre as partes foi classificada com natureza consumerista, sendo observados todos os direitos constitucionais dos litigantes, sendo exigidas dos consumidores somente as provas de fácil produção, como o efetivo prejuízo material.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.